Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746281-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA RECORRIDO: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, HELOISA DE MAGALHAES NOVAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OPÇÃO DO ADVOGADO QUANTO À ADOÇÃO DA VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA OU REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 24, §1o, LEI No 8.906/1994. DECISÃO REFORMADA. 1. Ao dispor sobre a execução dos honorários advocatícios, o artigo 24, §1o, da Lei no 8.906/94 estabelece que “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” 2. Descabe condicionar o cumprimento por meio processual autônomo, cabendo somente ao advogado a opção pela execução da verba devida nos autos originários ou em autos apartados, na melhor exegese dos arts. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 62, 612, e 619, inciso III, sustentando que a competência da vara de execução de títulos extrajudiciais é absoluta, não sendo possível o processamento da execução de honorários no juízo em que tramita o inventário. Assevera, ainda, que mesmo que outorgada ao advogado a escolha entre ajuizar a demanda nos autos do processo principal ou como processo autônomo, tal faculdade não poderia ser exercida na espécie, uma vez que o título executivo seria irregular, razão pela qual sua validade deve ser discutida no juízo ordinário. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 62, 612, e 619, inciso III, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITORIA -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO ADVOGADO QUE ATUOU NO FEITO - AQUIESCÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO RECURSAL. 1. É assente o entendimento segundo a qual nos termos do Estatuto da Advocacia (arts. 22, 23 e 24, §§ 1o e 4o), a devida prestação de serviço profissional assegura ao advogado o recebimento de seus honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados, não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência. Precedentes de ambas as Turmas da Segunda Seção. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp n. 2.391.024/SE, relator Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029